Tribunal: TJDFT
Processo: 0743761-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743761-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FERREIRA FARIAS AGRAVADO: CIPRIANA NUNES ARAGAO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO FERREIRA FARIAS contra a decisão que determinou a desocupação de imóvel, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por CIPRIANA NUNES ARAGÃO DE PAULA. O agravante questiona a decisão interlocutória que determinou a desocupação do imóvel localizado na Quadra 301, conjunto 10, casa 09, Recanto das Emas-DF. Alega cerceamento de defesa, pois não foram acolhidos pedidos de perícia em relação aos comprovantes de pagamento anexados, que ele alega serem insuficientes para comprovar a relação contratual de locação. O agravante afirma que a relação estabelecida com a parte agravada era de comodato, e não de locação, conforme defendeu em sua contestação na fase de conhecimento. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão, argumentando que a desocupação foi decidida sem a análise adequada do Recurso Especial, o que fere seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela antecipada em agravo de instrumento é necessário demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou irreparável. A decisão de despejo deve ser mantida com base no art. 58, inciso V, da Lei n. 8.245/91, que estabelece que os recursos contra sentenças em ações de despejo têm efeito apenas devolutivo, o que permite a execução provisória. Além disso, o agravante não apresentou provas suficientes que descaracterizem a relação de locação, sendo inconsistente sua alegação de comodato. A sentença de desocupação, portanto, deve ser executada. Assim, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator